Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado (s): GUSTAVO SILVEIRA HENRIQUES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============DECISÃO============== Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão interlocutória (ID 195038501) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de exigir contas no 0748643-70.2023.8.0001, em que é autor GUSTAVO SILVEIRA HENRIQUES, julgou procedente o pedido para condenar o réu à obrigação de prestar as contas exigidas, na forma requerida na inicial, de maneira adequada, com as devidas especificações, conforme disposto no artigo 551 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões (ID 59455724, págs. 1-7), ressalta que o ora agravado ajuizou ação de prestação de contas do contrato de financiamento pactuado sob o argumento de que o veículo foi apreendido na ação de busca e apreensão especificada, no 0007357-98.2021.8.16.0058, sem ter recebido comunicado a respeito de eventual venda, saldo devedor e/ou saldo a receber. Pontuando o cabimento/adequação recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo por presentes e demonstrados os requisitos do art. 995, CPC, porque poderá prosseguir o feito com a segunda fase do procedimento, com apuração e julgamento das contas, e até fase de liquidação sem decisão definitiva a respeito da obrigação de prestar contas, porquanto busca evitar prestar as contas por entender que não possui tal obrigação. A probabilidade do provimento diz estar presente por flagrante ausência de interesse de agir e consequente ausência do dever de prestar contas, ressaltando a impossibilidade de prestação de contas por parte do credor por inexistir interesse de agir para ajuizar ação de prestação de contas, considerando que tem condições de aferir, pelo próprio contrato de aplicação automática, os valores investidos e o capital obtido, à luz doREsp 1293558, em sede de repetitivos, citando julgados. Pugna pela concessão da liminar e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 59455727). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível/cabível, por existir interesse de agir e utilidade/adequação a via eleita da ação de exigir contas, pleiteada pelo ora agravado, que mantém conta corrente conforme dados especificados, e realiza diversas transações bancárias no referido banco recorrente, por notar movimentação bancária exacerbada e fora da realidade, contendo transações realizadas por “aplicação automática”, gerando valores de crédito e débito que entende distorcidos. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, evidencia-se tanto o interesse processual quanto a adequação da medida à luz dos artigos 19, 20, 550, do CPC, e ainda Súmula 259/STJ. Ao correntista que, recebendo extratos bancários, discorde dos lançamentos deles constantes, assiste legitimidade e interesse para ajuizar ação de prestação de contas visando a obter pronunciamento judicial acerca de correção ou incorreção de tais lançamentos (REsp n. 12.393-0-SP). Nesse sentido: Súmula 259/STJ. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária. Além do mais, à luz do art. 550, CPC, a primeira fase da ação de exigir contas limita-se à análise do dever de prestá-las e, ao reconhecê-lo, constata-se que há interesse processual já que mantém conta corrente com o banco agravante, sinalizando “prima facie” para o vínculo jurídico obrigacional. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. I - O ato jurisdicional que encerra a primeira fase do procedimento de prestação de contas é uma decisão parcial de mérito do processo, conforme disciplina o art. 550, §5o, do CPC. Entretanto, a jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT adota o entendimento de que, nessa hipótese, não está configurado erro grosseiro a impedir o conhecimento do recurso. Apelação cível recebida como agravo de instrumento em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. II - Prescreve em cinco anos a pretensão de prestação de contas movida contra advogado, contados da cessação do mandato (arts. 25-A da Lei 8.906/94 e 682 do CC). III - A jurisprudência deste TJDFT adota o entendimento de que na primeira fase do procedimento de prestação de contas o que se discute é apenas a obrigação de prestá-las. IV - Apelação recebida como agravo de instrumento, desprovido. (Acórdão 1787574, 07236949520228070007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases. Na primeira, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo. 2. É cabível na primeira fase de ação de exigir contas a fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1750889, 07248397620238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. SÚMULA 259 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ALHEIOS. TEMA 528 DO STJ. (...) 3. A ação de exigir contas constitui procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor apresentar minuciosamente todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, bem como exibir o saldo final e solucionar as dúvidas que aparecerem. 4. O correntista possui legitimidade e interesse para propor ação de prestação de contas em desfavor do banco ao qual se encontra vinculado, nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a abertura de conta corrente tem como pressuposto a entrega de recursos à instituição financeira, que passa a ter a gestão sobre os valores e dá início a uma relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1293558/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 528), firmou tese no sentido de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas. 5.1 Observa-se a possibilidade de ajuizamento da ação de exigir contas pelo correntista, mas a ausência de interesse de agir no caso de mutuário devedor, o que se explica pela natureza jurídica diversa das relações existentes entre o consumidor e a instituição financeira nas situações referidas. 5.2 Nos contratos de mútuo/financiamento, o banco se exime dos compromissos após a entrega dos recursos ao tomador do empréstimo, que passam à administração exclusiva do devedor, o qual deve restituir o montante emprestado na forma pactuada, não se configurando o seu interesse de agir na ação de exigir contas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1749943, 07303352320228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente atendido às exigências do art. 995, do CPC, devendo ser indeferido o pedido liminar. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno do julgamento do recurso, nos limites da decisão recorrida e da via escolhida, que não se refere a embargos de terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.